Tribunal: STF
Processo: RHC 179441
Classe: RHC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
MEDIDA SOCIOEDUCATIVA – EXTINÇÃO – RELATÓRIO – ÓRGÃO JUDICANTE – VINCULAÇÃO – AUSÊNCIA. A existência de relatório a recomendar a extinção de medida socioeducativa não vincula o Órgão julgador, que pode decidir, de forma fundamentada, levando em conta outros dados do processo.